Tribunal: TJDFT
Processo: 0764542-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313-RP DO STJ. OMISSÃO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação em demanda de fornecimento de medicamento contra autarquia de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1313-RP do STJ, que determina a fixação de honorários por equidade nas demandas de saúde contra o Poder Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se omisso o acórdão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento (art. 1.022, parágrafo único, I, CPC).
4. O INAS é autarquia em regime especial do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Pública distrital, o que atrai a incidência do Tema 1313-RP do STJ.
5. O Tema 1313-RP estabelece que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.
6. A fixação por equidade independe da mensurabilidade do proveito econômico quando se trata de demanda de saúde contra o Poder Público.
7. Esta Corte já consolidou o entendimento sobre a aplicação do Tema 1313-RP em casos análogos, tanto nas Turmas Cíveis quanto nas Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração providos.
Teses de julgamento: 1. Nas demandas de fornecimento de prestações de saúde contra autarquias de saúde, aplicam-se as disposições do Tema 1313-RP do STJ, com fixação de honorários por equidade. 2. Configura omissão a não aplicação de tese de recurso repetitivo aplicável ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, e 1.022, parágrafo único, I; Lei Distrital no 3.831/2006, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313-RP, REsp 2.166.690/RN; TJDFT, Acórdão 2025534, 0703213-44.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 05/08/2025; TJDFT, Acórdão 2029191, 0716483-04.2024.8.07.0018, Rel. Des. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, DJe 19/08/2025.